Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-27.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003085-27.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INEI CARLOS MEREGLA - CPF: 968.035.769-49 (APELANTE), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO - CPF: 022.010.012-86 (ASSISTENTE), SILVANY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 002.438.061-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – DANO
IN RE IPSA
– TEMA 983/STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico restaram devidamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, bem como pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos.

3. Comprovada a ocorrência de lesões corporais por meio de exame pericial, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

4. Consoante a Tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
INEI CARLOS MEREGLA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 129, §13, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

Em razões recursais (ID 292041416), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, considerando o contexto de embriaguez mútua e agressões recíprocas. Por fim, requer o afastamento da indenização por danos morais fixada em favor da vítima, sustentando a ausência de prova mínima do dano sofrido.

Nas contrarrazões (ID 292041418), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
, assim sintetizando:

(Id. 301425854)

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de lesão corporal. Artigo 129, §13, do CP. 1. Objetivase absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, argumentando o contexto de embriaguez mútua e lesões recíprocas. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade e da autoria delitiva. Declarações da vítima firmes e coerentes, corroborada pela prova testemunhal e em consonância com a prova pericial produzida no curso da persecução penal. Conservação do édito condenatório. Laudo pericial atesta a produção de lesões corporais leves na vítima, o que impede a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato. 2. No mais, a defesa requer o afastamento da indenização pelos danos morais suportados pela vítima, argumentando a ausência de prova mínima do dano sofrido. NÃO ACOLHIMENTO. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. Pedido expresso na prefacial acusatória e corroborado em sede de alegações finais. Dano presumido. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]Consta do caderno informativo que, em 09 de novembro de 2024, por volta das 09h00, na residência situada na Fazenda Formosa, zona rural do Município de Jaciara, nesta Comarca, INEI CARLOS MEREGLA ofendeu a integridade corporal de Silvany de Souza Pereira, sua companheira.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e denunciado mantiveram relacionamento por, aproximadamente, 05 (cinco) anos.

Infere-se dos autos que a vítima Silvany de Souza Pereira compareceu na Delegacia de Polícia, relatando que foi vítima de violência doméstica praticada pelo seu companheiro, ora denunciado.

De acordo com as informações prestadas, na data dos fatos, as partes iniciaram uma discussão, supostamente motivada por ciúmes por parte do denunciado. Ato contínuo, irresignado com a situação, INEI CARLOS MEREGLA apertou o pescoço de Silvany contra a parede e desferiu um chute na ofendida, prostrando-a ao chão. Ainda não satisfeito, ao ver a vítima tentando se levantar, o increpado a golpeou com um chute nas costas e pisou em suas mãos, o que foi suficiente para causar as lesões corporais consistentes em “Presença de equimose na região do lábio inferior e no cotovelo esquerdo”, conforme laudo pericial de exame de corpo de delito (ID 175590618) e fotografias de ID 175590610.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 175590596), bem como nos termos de declarações (ID 175590597, ID 175590598 e ID 175590602), laudo pericial de ID 175590618 e fotografias de ID 175590610.

Diante do exposto, denuncio INEI CARLOS MEREGLA como incurso no 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, requerendo o recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.

Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a ser apurado em Juízo.

Por fim, nos termos do art. 21, “caput”, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima acerca dos atos processuais envolvendo o agressor. [...]” (Id. 292041384)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, imagens das lesões sofridas pela vítima, laudo pericial n. 511.1.02.9151.2024.212215-A01 e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de lesão corporal, vejo que restou devidamente comprovada nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A vítima SILVANY DE SOUZA PEREIRA relatou em Juízo “que foi em uma confraternização que estavam e ingeriram muita bebida alcóolica e daí se desentenderam; que foi através da bebida que aconteceu isto; que faz uns três anos atrás que ele a agrediu, mas foi através da bebida também; que depois deste fato estão separados, já faz seis meses; que foi quando chegaram dentro de casa e não tinha ninguém presente; que começou os ciúmes, por efeito da bebida, e tudo começou; que acha que arranhou ele também; que começaram a discutir alcoolizado; que alteraram a voz um com outro; que ele foi para cima da depoente; que caiu; que foi através da bebida; que ele tentou segurar e caiu; que ele tentou acertar um tapa na depoente, mas o soco não; que ele deu um chute em suas costas e pisou na sua mão”.

A testemunha PM DAVI DE OLIVEIRA LIMA afirmou em Juízo “que nesta data, a vítima compareceu no quartel da Polícia Militar relatando que na noite anterior foi agredida por seu esposo Inei; que ela disse que ingeriram bebidas alcóolicas e o sr. Inei a agrediu com tapas e socos; que ela chegou a cair no chão e ele a agrediu novamente; que ele colocou ela no carro e a trouxe para Jaciara para vir na casa do filho dela; que foram até a fazenda formosa e o réu disse que realmente houve esta situação, porém, ele disse que somente se defendeu; que ele tinha arranhões no peito e ela estava com o olho esquerdo bem roxo e com sangue pisado nos lábios”.

A testemunha PM DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO disse em Juízo “que ela apareceu lá na base, com o filho dela, se não se engana; que ela apareceu no quartel falando que foi agredida; que convivia com o réu na Fazenda Formosa por cinco anos; que se deslocaram até lá e o suspeito confirmou que havia uma festa de confraternização; que ela falou que tinha discutido com ela; que ele falou que bebeu e quando chegou na casa, não sabe se é por ciúmes, que começaram a discutir e ele bateu nela com tapas, chutes e soco; que o olho dela estava vermelho; que ela reclamava de dores nas costas; que se ele apresentou alguma lesão, não foi para o depoente; que ela tinha um corte nos lábios, por dentro e o olho dela, do lado esquerdo, estava bem inchado; que ela reclamava de dores no pescoço e peito, que segundo ela, foi por agressão dele”.

O réu INEI CARLOS MEREGLA afirmou em Juízo “que jamais fez o que ela falou; que nunca avançou nela; que acredita que os hematomas foram em razão de ela ter avançado três a quatro vezes contra o depoente e ter escorado a mesma e esta ter caído no chão; que no dia bebeu, mas sempre foi controlado na bebida; que na madrugada, levou a vítima para a casa do filho dela; que foi depois que aconteceu isto aí, mas não foi da forma que foi dita, pois não bateu nela; que ela arranhou o depoente no peito, pois rasgou sua camiseta; que só escorava ela no braço; que a questão do lábio sim, pois acredita que foi na hora que ela o avançou; que brigaram por insegurança dela; que na festa ela iniciou pela insegurança dela; que no quarto ela iniciou com palavrões e depois o avançou; que em torno de três horas ela pediu ao depoente para leva-la no filho; que ela estava bastante alcoolizada; que a hora que ela avançava, escorava os braços e ela caía, não sabe se por excesso de bebidas”.

Nota-se que nos crimes de violência doméstica, onde geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha uma relevância especial, desde que esteja em consonância com todo arcabouço probatório, conforme no presente caso.

Não há falar em legítima defesa e tampouco dúvida no tocante à aludida excludente, uma vez que fora o réu o primeiro ofensor. No mais, haveria a desproporcionalidade nos golpes, o que descaracterizaria o instituto aludido.

Por fim, não há falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que consta claramente, através do exame de corpo de delito (prova irrepetível), as lesões sofridas pela vítima, decorrentes da violência praticada pelo réu.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos,

que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

ISTO POSTO,
e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu
INEI CARLOS MEREGLA,
devidamente qualificado nos autos, como incurso no 129, §13° do Código Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça,

do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Assim, fixo-lhe a pena-base para o crime de lesão corporal em
02 (dois) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

Fixo o REGIME ABERTO

para o início do cumprimento da pena,

com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por restritiva de direitos, uma vez que o mesmo não satisfaz os requisitos contidos no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O réu faz jus ao sursis. No entanto, considerando a pena aplicada entendo que é mais benéfico ao mesmo cumpri-la que manter a sua execução suspensa pelo período de 2 (dois) anos.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Silvany de Souza Pereira, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o quantitativo não é apto a alterá-lo (art. 387, §2o, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais. [...]” (Id. 292041410)

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico). Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, além do afastamento da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A
materialidade do delito
encontra-se suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 292041352), do laudo pericial (ID 292041374), das fotografias juntadas aos autos (ID 292041366) e das declarações colhidas ao longo da instrução processual.

No que concerne à
autoria
, também não pairam dúvidas sobre a responsabilidade criminal do apelante, consoante se infere do acervo probatório colhido durante a persecução penal.

A
vítima Silvany de Souza Pereira
, em seu depoimento judicial, descreveu de forma clara e consistente os fatos ocorridos, relatando que:

"que foi em uma confraternização que estavam e ingeriram muita bebida alcóolica e daí se desentenderam; que foi através da bebida que aconteceu isto; que faz uns três anos atrás que ele a agrediu, mas foi através da bebida também; que depois deste fato estão separados, já faz seis meses; que foi quando chegaram dentro de casa e não tinha ninguém presente; que começou os ciúmes, por efeito da bebida, e tudo começou; que acha que arranhou ele também; que começaram a discutir alcoolizado; que alteraram a voz um com outro; que ele foi para cima da depoente; que caiu; que foi através da bebida; que ele tentou segurar e caiu; que ele tentou acertar um tapa na depoente, mas o soco não; que ele deu um chute em suas costas e pisou na sua mão."

Corroborando o depoimento da vítima, o
policial militar Davi de Oliveira Lima
declarou em juízo:

"que nesta data, a vítima compareceu no quartel da Polícia Militar relatando que na noite anterior foi agredida por seu esposo Inei; que ela disse que ingeriram bebidas alcóolicas e o sr. Inei a agrediu com tapas e socos; que ela chegou a cair no chão e ele a agrediu novamente; que ele colocou ela no carro e a trouxe para Jaciara para vir na casa do filho dela; que foram até a fazenda formosa e o réu disse que realmente houve esta situação, porém, ele disse que somente se defendeu; que ele tinha arranhões no peito e ela estava com o olho esquerdo bem roxo e com sangue pisado nos lábios."

No mesmo sentido, o
policial militar Douglas San Lima Damasceno
relatou:

"que ela apareceu lá na base, com o filho dela, se não se engana; que ela apareceu no quartel falando que foi agredida; que convivia com o réu na Fazenda Formosa por cinco anos; que se deslocaram até lá e o suspeito confirmou que havia uma festa de confraternização; que ela falou que tinha discutido com ela; que ele falou que bebeu e quando chegou na casa, não sabe se é por ciúmes, que começaram a discutir e ele bateu nela com tapas, chutes e soco; que o olho dela estava vermelho; que ela reclamava de dores nas costas; que se ele apresentou alguma lesão, não foi para o depoente; que ela tinha um corte nos lábios, por dentro e o olho dela, do lado esquerdo, estava bem inchado; que ela reclamava de dores no pescoço e peito, que segundo ela, foi por agressão dele."

Por sua vez,
o apelante
, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, sustentando que:

"que jamais fez o que ela falou; que nunca avançou nela; que acredita que os hematomas foram em razão de ela ter avançado três a quatro vezes contra o depoente e ter escorado a mesma e esta ter caído no chão; que no dia bebeu, mas sempre foi controlado na bebida; que na madrugada, levou a vítima para a casa do filho dela; que foi depois que aconteceu isto aí, mas não foi da forma que foi dita, pois não bateu nela; que ela arranhou o depoente no peito, pois rasgou sua camiseta; que só escorava ela no braço; que a questão do lábio sim, pois acredita que foi na hora que ela o avançou; que brigaram por insegurança dela; que na festa ela iniciou pela insegurança dela; que no quarto ela iniciou com palavrões e depois o avançou; que em torno de três horas ela pediu ao depoente para leva-la no filho; que ela estava bastante alcoolizada; que a hora que ela avançava, escorava os braços e ela caía, não sabe se por excesso de bebidas."

É cediço que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória, mormente quando se apresenta de forma firme e coerente, e encontra respaldo nos demais elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso em apreço, a narrativa apresentada pela vítima mostra-se coesa e harmônica com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, em especial o laudo pericial, que atestou as lesões sofridas, e os depoimentos das testemunhas, que confirmaram a dinâmica dos fatos e relataram as lesões visíveis apresentadas pela ofendida.

Destarte, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos se mostra robusto e apto a embasar o decreto condenatório, afastando qualquer incidência do princípio
in dubio pro reo
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

De igual modo, não merece acolhida o pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Conforme se depreende dos autos, as lesões sofridas pela vítima encontram-se devidamente comprovadas pelo laudo pericial n. 511.1.02.9151.2024.212215-A01, que registrou lesões contusas recentes, caracterizadas por equimose na região do lábio inferior e no cotovelo esquerdo.

Nesse contexto, evidenciada a ocorrência de efetivas lesões corporais, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, que pressupõe a ausência de lesão corporal.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O laudo pericial comprovou a materialidade das lesões corporais, afastando a possibilidade de desclassificação para contravenção penal. [...] (TJMT – N.U 1012748-69.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025. Publicado no DJE 21/03/2025)"

DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO

Por fim, no tocante à irresignação quanto ao valor fixado a título de indenização mínima por danos morais, também não assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 983
(REsp 1.675.874/MS), fixou a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para que fosse fixado valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração, o que foi reiterado em sede de alegações finais.

Ademais, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta delitiva, dispensando-se a produção de prova específica acerca da ocorrência do dano e de sua extensão.

No julgamento do
REsp 1.675.874/MS
, o Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou:

"No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa."

Nesse sentido:

“[...] 2. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido, dispensando prova específica para sua fixação.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; STJ, AgRg no HC 736.043/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 21.6.2022; TJMT, N.U 1008602-82.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 30.05.2025. (N.U 1003151-70.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Nessa perspectiva, considerando que houve pedido expresso na exordial acusatória e que o dano moral, no caso, decorre da própria prática delitiva, mostra-se plenamente cabível e razoável o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) fixado a título de indenização mínima, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025